Tribunal: TJDFT
Processo: 0746183-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746183-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO ROGÉRIO DA SILVA ALVES AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Nada a prover. As contrarrazões de ID 22483793 são intempestivas, nos termos da certidão de ID 21598282. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator